Tribunal: STF
Processo: Rcl 39252
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SATISFAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 485-MC. OCORRÊNCIA. SUBMISSÃO DO MUNICÍPIO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PAGAMENTOS POR PRECATÓRIO. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Luís/MA nos autos do processo 0017400-46.2019.5.16.0016, por alegada ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 485 e 275. 
    Eis o teor da decisão ora reclamada, in verbis:
    “O (A) Exmo. JUACENA AGUIAR COSTA, Juiz do Trabalho da 6ª Vara do trabalho de São Luís, no uso de suas atribuições legais, DETERMINA que o (a) Sr. (a). Oficial (a) de Justiça, à vista do presente MANDADO, dirija-se ao endereço indicado no campo “DESTINATÁRIO” e, sendo aí, NOTIFIQUE a parte, igualmente identificado no campo “DESTINATÁRIO”, para que efetue o bloqueio e o depósito judicial da quantia de R$ 6.891,17 do contrato nº 168/2015, ou outro firmado entre o órgão e a empresa MAXXIMUS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA – EPP, em favor deste processo, no prazo de 10 (dez) dias, devendo comprovar a operação nos autos, ou no mesmo prazo, informar a impossibilidade de fazê-lo, informando o motivo nos autos.”
    Discorre o reclamante que “a parte beneficiária da decisão que ora se ataca propôs Reclamação Trabalhista (nº 0017400-46.2019.5.16.0016) perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, exclusivamente em face da empresa MAXXIMUS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA., buscando o pagamento de diversas verbas trabalhistas, tais como aviso prévio indenizado, saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas, FGTS e multa rescisória etc”.
    Noticia que, em audiência de conciliação, as partes acordaram que a empresa devedora pagaria à autora da ação a quantia de R$ 6.891,17, determinando-se, ainda que “o Município de São Luís - que nunca compôs o polo passivo da Reclamação - fizesse o bloqueio, retenção e depósito em favor do juízo da quantia de R$ 6.891,17 (trinta mil reais)que seriam de “créditos” que a empresa possuiria junto ao ente público”.
    Sustenta, nesse sentido, que ao determinar o bloqueio de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas por parte da autora da demanda, o órgão a quo afronta o que decidido por esta Corte no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 485 e 275. 
    Alega, nesse sentido, que “o art. 100, § 6º da CF, determina como possibilidade de sequestro de verbas públicas apenas os casos de [1] preterimento de direito de precedência de pagamento de precatório e [2] não alocação orçamentária suficiente para satisfazer os débitos consignados em precatórios”. 
    Argumenta que o bloqueio de verbas públicas pela simples previsão orçamentária de repasse a terceiros se revela exceção não descrita no art. 100 da Constituição Federal e viola os princípios da separação dos poderes, do contraditório e ampla defesa, do juiz natural, da eficiência da administração pública, da legalidade orçamentária, dentre outros.
    Requer a concessão de medida liminar, ”para determinar a suspensão imediata da decisão reclamada, a qual ordenou o bloqueio e depósito judicial de verbas públicas no montante de R$ 6.891,17 para satisfação de créditos trabalhistas de empregado de empresa terceirizada, sob o retórico argumento de que tais valores constituem “créditos” que a empresa teria em poder do ente público, com a consequente devolução dos valores”. No mérito, pugna pela “cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0017400-46.2019.5.16.0016 (TRT da 16ª Região), determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF nas ADPF’s nº 485/AP e 275/PB”.
    Em 17/2/2020, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo 0017400-46.2019.5.16.0016, em trâmite na 6ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, bem como para revogar eventual penhora online de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação.
    Devidamente citada, a beneficiária da decisão impugnada apresentou contestação (Doc. 23).
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. (...).”
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    Fixadas tais premissas, antes de examinar se, de fato, há desobediência à autoridade do que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, rel. min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 26/6/2019, é preciso esclarecer seu conteúdo, cuja ementa transcrevo:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
      2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
    Na ocasião, impugnava-se decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho, que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao Estado da Paraíba, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. 
    Naquela oportunidade, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Transcrevo, por oportuno, excerto do voto proferido pelo relator, Min. Alexandre de Moraes, na ocasião do referido julgamento, in verbis:
    “Conforme alinhavado pelo eminente Min. TEORI ZAVASCKI, na decisão concessiva de medida cautelar proferida nestes autos, e como assentado pela Corte no recentemente julgamento da ADPF 387, já mencionado, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 
    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.” (Grifei)
    Por outro lado, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 485, DJe de 13/11/2017, foi deferida medida cautelar em decisum que restou assim ementado:
    “Direito constitucional e processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF. Bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho. Cabimento da ação para impugnar ato jurisdicional. Cautelar deferida. 
    1. É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental voltada a impugnar um conjunto de decisões judiciais potencialmente violadoras de preceitos fundamentais. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio.
    2. Plausibilidade do direito postulado. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho, sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Rcl 23.247, Rel. Min. Edson Fachin.
    3. Perigo na demora, diante das importâncias vultosas já sequestradas. Situação potencialmente comprometedora da continuidade de serviços públicos essenciais.
    4. Cautelar deferida.”
    Na decisão em referência, que teve por fundamento as premissas fixadas no julgamento da ADPF 275, o relator dos autos, min. Luís Roberto Barroso, manifestou-se pela ilegitimidade de imposição de medidas constritivas a bens e receitas públicas por decisão judicial, em virtude da potencial violação aos postulados do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural e da segurança orçamentária.
    Nessa linha de entendimento, destaco que, ao analisar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio.
    Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de bens às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado, pontuando que “ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos”.
    No caso sub examine, verifico que o reclamante impugna decisão judicial que determinou o bloqueio de receitas do Município de São Luís, para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada demandada em reclamação trabalhista (Maxximus Manutenção e Serviços Ltda), a qual supostamente deteria créditos a receber do ente público.
    Dessa forma, evidencia-se que o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com os acórdãos proferidos por esta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275 e 485-MC. 
    Nesse sentido cito as seguintes decisões proferidas no âmbito desta Corte em casos análogos ao presente:
    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux. Primeira Turma, DJe de 13/5/2020)
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 114/PI, 275/PB E 405/RJ: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (Rcl. 37.675,Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/4/2020)
    Saliente-se, nesse sentido, que se o privilégio de pagamentos por precatórios, constitucionalmente previsto, aplica-se às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos próprios do Estado, não há dúvidas, a toda evidência, quanto à submissão dos entes federados – tais como o Município ora reclamante – às mesmas regras.
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar o levantamento de eventual penhora ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos do Processo 0017400-46.2019.5.16.0016, em trâmite na 6ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, bem como para que sejam aplicados ao reclamante os critérios de pagamento fixados nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275 e 485-MC. Fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão cautelar.
    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente